Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-51.2022.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória - Sentença de parcial procedência – Pretensão recursal de indenização por danos morais – Dano moral não caracterizado diante das circunstâncias do evento – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.